Tribunal: STF
Processo: RHC 71959
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-03
Data de publicação: 1995-02-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE "HABEAS CORPUS". SENTENÇA PENAL
 CONDENATÓRIA.
TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. ARTIGO 27 § 2º DA LEI

8.038/90. CAMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO
 STF.
RECURSO IMPROVID.O
          O julgamento do recurso de apelação, com desfecho
 condenatório, sem que se tenha
o trânsito em julgado da decisão não impede a prisão do réu. O direito
 do condenado permanece
em liberdade termina com o julgamento dos recursos ordinários. Os
 recursos de natureza extraordinária
não tem efeito suspensivo (artigo 27 - § 2º da Lei 8.038/90). A
 jurisprudência do STF não vê
incompatibilidade entre o que diz a lei e o disposto no artigo 5º -
 LVII da Constituição Federal.
           Recurso improvido.